Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-28.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009724-28.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LELIO JOSE TOSTA registrado(a) civilmente como LELIO JOSE TOSTA - CPF: 034.954.119-17 (APELANTE), RUI BARBOSA - CPF: 302.343.019-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA FIANÇA COMO GARANTIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão
proferida pelo
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição
do valor de
R$ 50.000,00
,
depositados a título de fiança
,
nos autos da Ação Penal no 1020718-77.2021.8.11.0003. O apelante foi absolvido
e
juízo de origem entendeu que a restituição só seria possível após o trânsito em julgado da sentença, o que não ocorreu, pois o assistente de acusação interpôs recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é possível a restituição imediata da fiança diante de sentença absolutória, quando ainda há recurso

interposto pelo assistente de acusação
, ainda pendente de julgamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição da fiança só é admitida após o trânsito em julgado da sentença absolutória ou da extinção da ação penal, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal.

A renúncia ao recurso pelo Ministério Público não impede o assistente de acusação de interpor recurso de forma supletiva, conforme autorizado pelos
arts
. 271 e 598 do Código de Processo Penal.

A existência de recurso pendente
de julgamento,
impede a formação da coisa julgada, razão pela qual a fiança deve ser mantida como garantia do processo, especialmente diante da possibilidade de reforma da sentença absolutória.

A certidão de trânsito em julgado apresentada pelo apelante foi emitida por equívoco, conforme consta expressamente dos autos, não havendo comprovação da definitividade da decisão
absolutória
.

A restituição prematura da fiança compromete sua finalidade legal, podendo impedir eventual uso dos valores para pagamento de custas, multas ou indenizações em caso de condenação futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição da fian
ça depende do trânsito em julgado da sentença absolutória ou da extinção da ação penal.

A interposição de recurso pelo assistente de acusação impede o reconhecimento da coisa julgada e, por consequência, o levantamento da fiança.

A fiança deve ser mantida enquanto subsistir interesse processual na sua função de garantia, nos termos dos
arts
. 336 e 337 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 271, 336, 337 e 598.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 154076
AgR
/PA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.10.2019 (Informativo 950/STF); TJMT, N.U 0014926-71.2019.8.11.0055, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 28.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Lélio José Tosta
contra decisão proferida pelo
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), depositados a título de fiança nos autos da Ação Penal no 1020718-77.2021.8.11.0003, originada após a deflagração da "Operação Grão de Areia".

O valor em questão foi depositado como fiança em 05/04/2023, no contexto da ação penal em que o apelante foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal (Furto Qualificado por diversas vezes) e art. 2o da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa), na forma do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido de restituição da fiança, fundamentando que a sentença foi expressa ao determinar que o levantamento da restituição se daria com o trânsito em julgado da absolvição, o que não ocorreu, uma vez que a assistente de acusação apelou de forma supletiva ao
Parquet
no feito principal.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação
,
requerendo a reforma da sentença
para
restituição da fiança
, alegando trânsito em julgado
,
ausência de interesse processual na manutenção do valor caucionado.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
em razão de recurso
e apelação pelo Assistente de Acusação no feito principal
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao pleito de restituição de fiança no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), depositada nos autos da Ação Penal no 1020718-77.2021.8.11.0003, formulado por Lélio José Tosta, indeferido pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O juízo
a quo
indeferiu a pretensão do apelante com base na ausência de trânsito em julgado da sentença absolutória, salientando que, embora o Ministério Público tenha renunciado ao prazo recursal, houve interposição de recurso de apelação pelo Assistente
d
e Acusação, o que impede a formação da coisa julgada e, consequentemente, a restituição da fiança neste momento processual.

A respeito da restituição da fiança, dispõe o artigo 337 do Código de Processo Penal o seguinte:

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do
art. 336 deste Código
.

Sob a ótica do processo penal, a fiança constitui uma das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, VIII, do CPP), sendo fixada para assegurar o comparecimento do acusado aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Nos termos do art. 336 do CPP, o dinheiro depositado a título de fiança poderá ser destinado ao pagamento de custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa, em caso de condenação do réu, servindo, portanto, como garantia processual.

No caso em análise, o apelante foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal (Furto Qualificado por diversas vezes) e art. 2o da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa), na forma do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), no contexto da operação denominada "Grão de Areia". Após regular instrução processual, foi absolvido das imputações que lhe foram feitas.

Contudo, os autos revelam que não houve o efetivo trânsito em julgado, pois existe recurso interposto pelo assistente de acusação.
Para comprovar tal alegação, menciona a certidão expedida pela secretaria do juízo
(ID. 301150857)
, bem como a manifestação do Ministério Público (ID
.
197145403), que teria renunciado ao prazo recursal.

Os elementos dos autos revelam, contudo, que não houve o efetivo trânsito em julgado da sentença absolutória, tendo em vista que, conforme certificado nos autos principais (ID 189383177), não foi dado cumprimento ao item da decisão que determinava a restituição da fiança após o trânsito em julgado para o Ministério Público, justamente em razão da existência do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação (ID
.

184213633
).

Primeiramente, observa-se que, embora o Ministério Público tenha renunciado ao prazo recursal, tal circunstância não impede que o assistente de acusação exerça seu direito de recorrer de forma supletiva, conforme expressamente previsto nos artigos 271 e 598 do Código de Processo Penal:

Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos
arts
. 584, § 1o
, e
598
.

Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, se o
provimento judicial
absolutório é combatido tempestivamente pelo assistente de acusação, não há formação de coisa julgada em favor do réu:

(...)
É cediço que a inércia do órgão ministerial faz nascer para o assistente da acusação o direito de atuar na ação penal, inclusive para interpor recursos excepcionais (...)

o prazo para o assistente de acusação interpor recurso começa a correr do encerramento, in albis, do prazo ministerial (...). Assim, se o acórdão absolutório foi combatido tempestivamente pelo assistente de acusação, não houve formação de coisa julgada em favor do réu. (
HC 154076 AgR/PA, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 29.10.2019. (RE-154076)
– Informativo 95
0
/STF).

Destaca-se que o ônus da prova acerca do trânsito em julgado da sentença absolutória, em sede de incidente de restituição de fiança, é do próprio requerente. No caso em análise, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus, uma vez que a certidão de trânsito em julgado mencionada (ID 195180734) foi expedida por equívoco, não tendo sido cumprida justamente pela existência do recurso do assistente de acusação, conforme expressamente consignado na certidão
de
ID 189383177.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao enfrentar questão análoga, assentou que a restituição da fiança está condicionada ao trânsito em julgado da sentença absolutória, não sendo possível sua devolução enquanto pendente recurso, ainda que interposto apenas pelo assistente de acusação
, conforme julgado que cito:

(...) 3. A análise da restituição da fiança e substituição das restritivas de direito para o recolhimento de um
salário mínimo
, recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade do seu ressarcimento e pagamento. Nesse sentido: (...) 2. O pedido de restituição da fiança, tendo em vista a ausência de vício na decisão combatida, só deve ser apreciado após o trânsito em julgado da sentença, ocasião em que tais valores serão apurados, pois, na hipótese de condenação, a quantia será utilizada para o pagamento de custas processuais, da indenização do dano causado à vítima, se existente, e da multa, quando fixada, consoante os ditames dos artigos 336 e 347, ambos do Código de Processo Penal. (Acórdão n.1152414, 20180310009239RSE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019,
Publicado
no DJE: 21/02/2019. Pág.: 111/115) (N.U 0014926-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024).

Destarte,
a
interposição de recurso pelo assistente de acusação impede a formação da coisa julgada e, consequentemente, a restituição da fiança neste momento processual.

Nesse contexto, a manutenção da fiança configura medida necessária ao regular desenvolvimento da persecução penal, com amparo no artigo 337 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da pendência de
julgamento do
recurso interposto pelo assistente de acusação. A medida se justifica pelo interesse processual concreto na preservação da garantia, especialmente considerada a fase recursal em que tramita o feito.

No que se refere à alegação de que o Ministério Público renunciou ao prazo recursal, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, conforme já exposto, a renúncia ao prazo recursal pelo Ministério Público não impede que o assistente de acusação exerça seu direito de recorrer de forma supletiva, nos termos dos artigos 271 e 598 do CPP. A interposição tempestiva de recurso pelo assistente de acusação impede a formação da coisa julgada e, consequentemente, a restituição da fiança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da apelação interposta e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025